Tribunal: TJDFT
Processo: 0717864-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. REQUERIMENTO. DEPOIMENTO PESSOAL. REQUERIMENTO. AUSÊNCIA DE EXAME. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Hipótese de ajuizamento de ação monitória com o escopo de constituir o crédito alusivo à obrigação inscrita em cheque prescrito.
2. Apesar de ter sido oportunamente provocado, o Juízo singular, na sentença, não examinou a apontada viabilidade de produção de depoimento pessoal, o que denota ter havido cerceamento de defesa e error in procedendo. 2.1. A aludida omissão ganha contornos ainda mais acentuados no presente caso, pois, além de ter sido dispensada a fase de instrução, a impugnação à ação monitória foi rejeitada e, o pedido principal, julgado procedente, por não ter a devedora se desincumbido do ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão ora exercida pela credora.
3. No caso em deslinde, portanto, a ausência de enfrentamento da questão alusiva à produção de depoimento pessoal, o que pode interferir diretamente na avaliação da pretensão exercida pela credora, é causa suficiente para a desconstituição do pronunciamento judicial ora impugnado.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.